Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA REU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil, citem-se os herdeiros conforme petição ID 24450526 para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de habilitação. Brasília, 29 de março de 2021 13:38:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador